Tribunal: TJMT
Processo: 0004200-74.2020.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004200-74.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS - CPF: 056.007.271-60 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUARUJA COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.226.699/0001-91 (VÍTIMA), LOJAS CLARO (VÍTIMA), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – REGIME INICIAL FECHADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação da conduta do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual, em especial os relatos do policial militar em juízo, corroborados pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva, não deixa dúvidas de que a droga apreendida se destinava à comercialização.

Tratando-se de réu reincidente em crime doloso, inviável a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, pois não preenchidos os requisitos legais (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wirke Darlond Dourado Duarte Campos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0004200-74.2020.8.11.0064 – Código 708762, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso II) e receptação (CP, art. 180, caput), em concurso material (CP, art. 69, caput).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, requerendo a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, posto que o produto apreendido seria destinado ao seu próprio consumo. Subsidiariamente, postulou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e, consequentemente, a fixação do regime inicial aberto (Id. 81512496).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 81512499).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 83081956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 30 de julho de 2020, por volta das 21h30min, na residência situada na rua Sabará, casa de muro amarelo, ao lado do “
Oratório Dom Bosco
”, bairro Vila Rica, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Wirke Darlong Dourado Duarte Campos
mantinha e tinha em depósito duas porções pesando aproximadamente 219,13g de maconha, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia narra ainda que, no mesmo dia, horário e local, o acusado
Wirke Darlong Dourado Duarte Campos
ocultou em proveito próprio dez chaves de caminhões, 24 Certificados de Registro de Veículo (CRV), um controle de alarme, de propriedade da empresa Guarujá Comércio Transportes e Serviços LTDA ME, coisas que sabia serem produtos de crime.

Além disso, consta que, no dia 29 de julho de 2020, durante o repouso noturno, na torre de transmissão de sinal para celulares da empresa Claro S/A, localizada na BR 364, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Wirke Darlong Dourado Duarte Campos
subtraiu para si seis baterias estacionárias, marca “Moura” e um controle de alarme, avaliados em R$ 9.040,00 (nove mil e quarenta reais), de propriedade da referida empresa telefônica.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
São dos autos que no dia e hora supracitados, a Polícia Militar recebeu comunicação da ocorrência de furto no imóvel onde fica a torre de transmissão da empresa “Claro”, ao passo que foi informada que uma das baterias subtraídas possuía rastreador, o qual direcionou à casa do denunciado.

Em patrulhamento no local, os Policiais Militares visualizaram o denunciado deixando a residência, conduzindo uma motocicleta, onde a sua esposa figurava como passageira, ocasião em que, ao ver a viatura, empreendeu fuga, porém foram interceptados e abordados a margem da BR 364.

Indagado acerca do furto na empresa Guarujá, o denunciado negou a subtração, mas confirmou que os objetos subtraídos estavam em sua residência.

Logo, os policiais militares retornaram para o imóvel, onde encontraram na geladeira as referidas porções de maconha, uma balança de precisão, uma munição calibre .22, apreendendo-se, outrossim, uma caderneta contendo anotações relativas ao tráfico de drogas, um rolo de plástico filme, uma máquina de cartão e dois aparelhos celulares, marca Motorola (Termo de Exibição e Apreensão, fls. 07/08).

Consta que foram apreendidos, outrossim, os CRV’s (Certificados de Registro do Veículo), as chaves de caminhões e a importância de R$ 114,00 (cento e catorze reais), subtraídos no dia 09/07/2020, nesta cidade (Boletim de Ocorrência n. 2020.163625, fl. 46), pertencentes à empresa Guarujá Comércio Transportes e Serviços LTDA ME, além das baterias subtraídas da Empresa “Claro”, fato confessado pelo denunciado.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Interrogado, o denunciado assumiu a propriedade da droga apreendida (...)”
(Id.81511636).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e, após a instrução processual, condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), receptação (CP, art. 180,
caput
), e furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso II), em concurso material (CP, art. 69,
caput
), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
9 anos e 7 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, e a pena pecuniária de
615 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que a droga encontrada se destinava ao consumo pessoal do apelante, razão pela qual requereu a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, já que não há provas suficientes da traficância.

Inicialmente, convém esclarecer que a redação atribuída ao art. 28 da Lei de Drogas apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma, de modo que a principal diferença entre os crimes está na finalidade da droga, pois o primeiro tipo penal é voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

No entanto, não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação do entorpecente se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu diretrizes que orientam o julgador durante a análise do caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2º, da lei n. 11.343/2006:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
(grifo nosso)
.

Partindo das premissas legais supramencionadas, verifico que a análise das provas colhidas, tanto na etapa inquisitiva como em juízo, transmite a certeza necessária acerca da finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida em poder do apelante.

Na fase policial, o
acusado Wirke negou a traficância de drogas
, asseverando que a porção apreendida se destinava ao consumo próprio e que teria sido adquirida “
na quebrada
”, pelo valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Em juízo, embora tenha ratificado que não promovia a traficância, esclareceu que as porções de maconha encontradas em sua residência foram entregues por pessoa conhecida por “
Luquinhas
”, como recompensa por aceitar auxiliá-lo na ocultação dos objetos subtraídos. Disse que a balança de precisão era de sua esposa, que vende bolos de pote e a utilizava com a finalidade de medir as quantidades da receita para o preparo dos bolos. Por fim, ressaltou que foi agredido durante a abordagem policial, motivo pelo qual admitiu informalmente a traficância (relatório de mídia de Id. 81512484).

Em contrapartida, o policial militar
Weslen Ferreira de Oliveira
, ouvido em juízo, manteve versão coerente com a narrada por ele em sede policial no dia dos fatos. Disse que abordou o apelante após uma denúncia de furto ocorrido na empresa Claro, pois uma das baterias subtraídas possuía rastreador, o que levou os policiais até a casa de Wirke. Informou que, ao chegar no local, o apelante assumiu os furtos e a receptação dos bens narrados na denúncia e que admitiu a comercialização de drogas. Esclareceu que na casa foi encontrado, além dos objetos furtados, dinheiro trocado, porções de maconha, balança de precisão e embalagens que indicavam a venda do entorpecente (relatório de mídia Id. 81512484).

Os relatos da testemunha Weslen estão em perfeita harmonia com o depoimento extrajudicial do policial militar
Diego Pereira Vilela de Moraes
(Id. 81511636, pp. 23-25).

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça: HC n. 504137/SP (DJe 20.5.2019), AgInt no AgInt no AREsp n. 1363972/SP (DJe 7.5.2019), AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP (DJe 26.2.2019), AgRg no AREsp 1281468/BA (DJe 14.12.2018), HC 461377/PR (DJe 22.11.2018).

Ouvida em juízo, a testemunha
Dejair Fortes Junior
, supervisor de segurança da Claro S/A, nada acrescentou a respeito da acusação de traficância de drogas, apenas confirmou que houve um furto na estação de transmissão da empresa e que uma das baterias subtraídas tinha rastreador, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar e informou o local exato indicado pelo aparelho de rastreamento, o que permitiu a prisão em flagrante do acusado (relatório de mídia Id. 81512484).

Em suma, o acusado Wirke foi surpreendido em posse de duas porções de maconha pesando mais de 200g, ocasião em que também foi apreendido uma balança de precisão, apetrechos comumente utilizados na embalagem de entorpecentes, bem como diversos objetos de origem criminosa.

Além disso, importante ressaltar que o acusado Wirke é reincidente em crime doloso (ação penal n. 597-46.2016.8.11.0027) e responde há pelo menos duas ações penais (autos n. 3009-13.2017.811.0027 e n. 9432-04.2019.811.0064), inclusive envolvendo a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão e as condições pessoais do agente, fica nítida a finalidade mercantil da droga localizada em poder do acusado Wirke, mostrando-se inviável a desclassificação da conduta, razão pela qual mantenho a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Superada a tese desclassificatória, a
defesa requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), e, consequentemente, a fixação de regime prisional diverso do fechado.

No entanto, conforme ressaltado na sentença, o apelante ostenta condenação definitiva pela prática dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, com trânsito em julgado em 3.12.2018 (ação penal n. 597-46.2016.8.11.0027), de modo que fica caracterizada a reincidência, tornando inviável a aplicação da pretendida minorante, pois não preenchidos os requisitos legais.

Igualmente, não obstante os reclames da defesa quanto à
fixação do regime inicial mais brando
,
diante do
quantum
de pena aplicado e da reincidência do acusado, deve ser mantido o regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda
, em razão da disposição contida no art. 33, § 2º, do Código Penal.

Pelo exposto, conheço o recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021